Tribunal: TJDFT
Processo: 0711283-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711283-04.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EMBARGADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Serviço Social da Indústria SESI (Id. 61398240) em face do v. Acórdão Id. 60768701. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora